Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-74.2018.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação, nos autos de ação anulatória do mesmo TAC objeto da presente demanda – Mesma relação jurídica controvertida pelas partes – Prevenção do relator que julgou a apelação anterior, integrante da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação, nos autos de ação anulatória do mesmo TAC objeto da presente demanda – Mesma relação jurídica controvertida pelas partes – Prevenção do relator que julgou a apelação anterior, integrante da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao relator prevento.